Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. HABILIDADE ESPECIAL DO AGENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Mantém-se o furto qualificado pela destreza, quando o conjunto probatório se mostra coeso em demonstrar que, o aparelho celular foi retirado da mochila sem que a vítima percebesse, somente se dando conta, quando outra pessoa apontou para o acusado, iniciando-se a sua perseguição.
2 – Resta demonstrada a especial habilidade do acusado ao furtar o aparelho celular da vítima, pois subtraiu o aparelho celular no interior da mochila da vítima, a qual estava entrelaçada ao seu corpo, sem que ela percebesse a subtração de imediato, tanto que foi informada por um senhor que visualizou o crime e apontou o acusado como sendo o autor.
3 - Esta Corte de Justiça tem majoritariamente adotado o critério pelo qual, na primeira fase da dosimetria, considera-se a fração de 1/8 (um oitavo), encontrada entre a diferença do quantum entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial.
4 - No caso em análise, verifica-se que ao exasperar a pena-base, utilizou o julgador sentenciante de critérios moderados e guiados pela razoabilidade, valorando desfavoravelmente a circunstância judicial dos antecedentes de forma próxima, mais ainda aquém do critério da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
5 – Apelação conhecida e desprovida.